Tribunal: TJDFT
Processo: 0710283-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. O Decreto-Lei no 911/69 não prevê outros documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo a não ser o instrumento de contrato e a notificação de comprovação da mora. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro, por si só, não é suficiente para a extinção da ação de busca e apreensão.